Tribunal: STF
Processo: RE 1348445
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 4, Doc. 7):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR INATIVO PERTENCENTE AO CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS DA BRIGADA MILITAR-CVMI. LEIS ESTADUAIS Nº. 10.297/94 E Nº 10.916/97. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 7.672/82. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘E DOS MILITARES’ E DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO.



    I – Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, não há falar em prescrição do fundo de direito. Aplica-se ao presente o Enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    II – O militar não deixa de pertencer à inatividade apenas porque integra a CVMI. Não sendo, portanto, da atividade, é descabido exigir-lhe contribuição previdenciária incidente sobre Gratificação Especial de Retorno à Atividade. Sucessão das Leis Estaduais nº 10.297/94 e 10.916/97, que não supre a necessidade de Lei Complementar para regulamentação da matéria.



    III – A Lei Complementar Estadual nº 12.065/2004 não se aplica aos militares conforme decidiu o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 70010738607.



    IV – A Lei Estadual nº 7.672/82 não se aplica aos militares inativos por força da Emenda Constitucional nº 20/98, muito menos teve sua eficácia restaurada em razão do julgamento de inconstitucionalidade de Lei Complementar Estadual nº 12.065/2004, permanecendo, aplicável, somente, aos militares da ativa.



    V – Mostra-se, portanto, indevida a cobrança da contribuição estabelecida pela Lei Estadual 7.672/82, aos militares inativos.



    APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, o IPERGS alega ter o acórdão recorrido violado o disposto nos arts. 195, II, e 40, § 12, da Carta Magna (com redação dada pelo EC 20/1998), na medida em que “declarou ilegal a cobrança de contribuição previdenciária sobre uma gratificação, paga a militares que retornam à atividade, face adesão a um programa denominado Corpo Voluntário de Militares da Reserva – CVMI -, determinando a restituição dos valores recolhidos a tal título sobre a referida gratificação” (Doc. 11, fl. 2).



    Aduz que, “não consistindo a Gratificação Especial de Retorno à Atividade em parcela de natureza indenizatória, não há que se falar em qualquer ilegalidade do desconto previdenciário efetuado, haja vista enquadrar-se perfeitamente no conceito de salário de contribuição (…), muito menos a aplicação do artigo 40, § 12 e 195, II, nos termos da decisão recorrida, para excluir a contribuição previdenciária, tendo em vista que o recorrido não percebe proventos, muito menos pensão, pelo desempenho da referida função” (Doc. 11, fl. 9).



    Alega que, “se os servidores devem contribuir para o regime de previdência social nos termos do art. 40, caput, da CF; se a Lei 12.065/04 não se aplica aos militares, REPRISTINADAS estão as Leis anteriores com relação aos MILITARES e que instituíram contribuição para o regime de previdência próprio, na hipótese, a alíquota de 5,4%, nos termos da Lei 7.672/82.” (fl. 13, Doc. 11).



    Inicialmente, o juízo de origem determinou o sobrestamento do RE até o julgamento do mérito do RE 596.701-RG, Rel. Min. ESON FACHIN, Tema 160 da Repercussão Geral, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 14).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma (Doc. 16), em juízo negativo de retratação, o Órgão Julgador do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 18):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO À ATIVIDADE. TEMA 160 DO STF.



    1. Consoante se extrai do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.701/MG (Tema 160) em sede de repercussão geral pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, restou fixada a seguinte tese: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    2. No caso dos autos, o recurso de apelação foi provido com base em fundamentos distintos daqueles que englobem o Tema 160 do Eg. STF. Inaplicabilidade do art. 1.030, inciso II, do CPC. Decisão mantida.



    EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, MANTIDO O JULGAMENTO ANTERIOR.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi devidamente admitido na origem e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, cumpre esclarecer que efetivamente não se aplica, ao caso, o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 160 da Repercussão Geral (RE 596.701, Rel. Min. EDSON FACHIN), dada a diversidade do contexto fático-normativo da presente hipótese. Isto porque, enquanto no caso concreto discute-se a (i)legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a “gratificação especial de retorno à atividade”, o precedente paradigma debate acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, hipótese diversa, portanto da ora em análise.



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    O Tribunal de origem, com base na legislação local de regência e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, deu provimento à apelação da parte autora, para condenar o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária no percentual de 5,4% desde cada desconto efetuado na folha suplementar do demandante, respeitada a prescrição quinquenal. Eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 7-12, Doc. 7):



    “Trata-se o caso em tela de situação bastante peculiar. O autor é militar já em inatividade, porém é membro integrante do chamado Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos da Brigada Militar (CVMI), cuja criação se deu, nos termos do artigo 1º da Lei Estadual 10.297/94, com a ‘finalidade de atuar em situações especiais, suprindo a carência de pessoal técnico-especializado.’



    Algumas considerações devem ser prontamente estabelecidas. A primeira delas é que a condição essencial para a participação como integrante da CVMI é a inatividade. Um segundo aspecto a ser informado é que aos participantes da CVMI foi atribuída uma gratificação denominada de Gratificação Especial de Retorno à Atividade.



    Frise-se que o desempenho da atividade dá-se em condições de transitoriedade, precariedade. Isto porque há um termo final para o exercício da atividade, qual seja, o implemento de 65 anos de idade pelo militar (artigo 5º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.916/97). Ademais, a dispensa do militar pode dar-se de ofício e a qualquer tempo, desde que respeitado o limite de idade precitado.



    As divergências a respeito do tema originaram-se quando ainda em vigor o parágrafo único do art. 5º da Lei Estadual nº 10. 297/94, verbis:



    […]



    Pois bem, tal dispositivo restou expressamente revogado pelo artigo 8º da Lei Estadual 10.916/97. Daí adveio quem sustentasse que, então, seria possível a cobrança de contribuição previdenciária porque se entendia que o parágrafo único adrede mencionado não permitia tal exação, razão pela qual havendo sua revogação a exação, em tese, passaria a ser exigível.



    Embora respeitável a tese, tenho que essa não é a solução autorizada pelo ordenamento jurídico vigente.



    A uma porque a natureza jurídica do vínculo funcional do servidor não se transmuda apenas porque está, temporária e precariamente, exercendo atividade para cujo desempenho o Estado não tem corpo funcional designado. Ou seja, o militar inativo não deixa de sê-lo apenas por integrar a CVMI e perceber uma gratificação que não se incorpora em seus vencimentos, justamente pela natureza excepcional da atividade.



    […] Outrossim, se de um lado considerarmos que o servidor não incorpora vantagens decorrentes de sua participação na CVMI, também não se pode, por outro lado, dele exigir as mesmas contraprestações exigíveis dos servidores em atividade. Até mesmo da leitura do art. 2º da Lei 10.916/97 é possível depreender a desvinculação da atividade a fatores ensejadores de contagem de tempo de serviço, como a aposentação:



    Art. 2º – A Gratificação Especial de Retorno à Atividade não será base de cálculo para quaisquer vantagens, inclusive as decorrente do tempo de serviço, e não será passível de incorporação.



    No mesmo sentido, de impossibilidade de contribuição previdenciária sobre vantagens não incorporáveis já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no seguinte julgado:



    […]



    Daí o porquê da ilegalidade da cobrança da contribuição previdenciária nos exatos 5,4%.



    Assentada, então, a premissa de que o militar participante da CVMI é militar inativo, devendo ser assim considerado.



    A duas, há que se atentar que a Lei Estadual 10.916/97, não se trata de Lei Complementar, portanto não pode estabelecer normas gerais em matéria de direito tributário, nos termos do art 146, III, da Constituição Federal. Não olvide que o Direito Tributário respeita o princípio da legalidade, não havendo tratamento legal capaz de exigir a exação.



    Explico.



    Por um longo período, o desconto de 5,4% aplicado aos militares ativos e inativos encontrou respaldo na Lei Estadual nº 7.672/82, que versa sobre o Instituto da Previdência do Estado do Rio Grande do Sul. Todavia, com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, restou expressamente vedada a incidência de contribuições sociais sobre aposentadorias e pensões, nos termos da nova redação que foi dada ao inciso II do artigo 195 da Constituição da República, a partir de interpretação sistemática com o seu artigo 40, § 12, o que deu azo, inclusive, à posterior declaração de inconstitucionalidade, da cobrança da mencionada contribuição, pelo Supremo Tribunal Federal, a todos os servidores públicos aposentados, dentre os quais, por óbvio, enquadram-se os militares inativos.



    Sobreveio, em 19 de dezembro de 2003, nova Emenda Constitucional, a de número 41, que autorizou a instituição de contribuição previdenciária sobre proventos e pensões de servidores públicos inativos e pensionistas em gozo do benefício, mediante regulamentação própria pelo correspondente ente federado, o que se deu, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, com a Lei Complementar nº 12.065, de 29 de março de 2004.



    Sucede que o Tribunal Pleno desta Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 70010738607, afastou a expressão “e dos militares” inserta no art. 1º da Lei Complementar 12.065/04, em face da impossibilidade de se manter um percentual único para servidores civis e militares, em razão da diversidade de regra (expulsórias), nos seguintes termos:



    […]



    É importante ressaltar, nessa senda, que o artigo 42, “a”, da Lei 7.672/82 restou expressamente revogado por força da Emenda Constitucional nº 20/98, frente aos militares inativos, o que, por si só, impede que, agora, por força da declaração de inconstitucionalidade de parte do texto da Lei Complementar 12.065/2004, seja repristinado. Ou seja, inexiste, hoje, disposição legal que regulamente a contribuição dos militares inativos.



    Dessa forma, o efeito da declaração de inconstitucionalidade da Lei 12.065/2004 foi o de retomar exclusivamente a situação anterior à sua edição, qual seja, a necessidade de uma lei específica que venha a regulamentar a cobrança de contribuição aos militares inativos.



    No caso vertente, verifica-se a seguinte situação: Aos militares inativos somente com a edição de nova Lei específica poderá ocorrer o devido desconto previdenciário, haja vista que permanece a situação jurídica estabelecida pela Emenda Constitucional nº 41/03. No que concerne aos militares ativos, é possível a aplicação da Lei nº 7.672/82, na medida em que não teve sua constitucionalidade atingida, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, especificamente quanto aos militares da ativa.



    Por derradeiro, relativamente aos servidores não militares, ativos e inativos, afigura-se constitucional a cobrança da contribuição sub examen, com base na Lei 12.065/2004, justamente porque somente a expressão “e dos militares” foi declarada inconstitucional.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a contribuição previdenciária dos militares do Estado do Rio Grande do Sul (Leis Estaduais 10.297/1994, 10.916/1997, 7.672/1982 e LCE 12.065/2004), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente